Tribunal: TJSP
Processo: 1048940-87.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048940-87.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MICHELLE DE ALMEIDA ROBERTO BARROS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048940-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16989
2
VOTO No 16989
Embargos de Declaração: 1048940-87.2018.8.26.0053/50000
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Michelle de Almeida Roberto Barros
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022
do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira
suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 190/195, que negou provimento ao apelo interposto pela autora para
manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação.
Alega a embargante que acostou aos autos laudos e exames
que diagnosticaram as moléstias e comprovaram sua incapacidade, além do
correspondente nexo concausal. Destaca que a decisão embargada violou os seguintes
dispositivos legais dos artigos 20, 21, 21-A, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 e artigos 139, 156,
369, 370 e 480 do NCPC. Por tais motivos, requer o acolhimento dos presentes embargos,
com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Em que pese os argumentos trazidos pela embargante, no
caso não se evidenciam quaisquer dos vícios que admitiriam a oposição do presente
recurso, tampouco a violação aos dispositivos legais mencionados, pois o V. Acórdão
enfrentou devidamente toda a matéria posta em discussão.
No caso em tela, inobstante tenha o perito comprovado a
presença de dores lombares/dorsais, com limitação da flexão da coluna lombar, o
profissional técnico não constatou déficit motor ou sensitivo nos membros inferiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048940-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16989
3
afirmando não existir compressão nervosa lombar a ensejar a concessão de benefício por
incapacidade. E, em que pese o parecer divergente, os argumentos trazidos pelo médico-
assistente não foram capazes de infirmar as conclusões lançadas no laudo oficial.
Destaca-se, ainda, o fato de que a embargante foi
encaminhada pelo ortopedista para consulta com especialista em reumatologia, diante da
dificuldade de controle das dores e diversidade de pontos de dores referidos, com
possível diagnóstico de doença sistêmica reumática.
Diante disso, o perito afirmou não ser possível estabelecer o
nexo causal/concausal e tampouco constatou incapacidade laborativa do ponto de vista
ortopédico.
Importante mencionar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive,
foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu a formação das conclusões no
sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048940-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 16989
4
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator